Tribunal: STF
Processo: ARE 1423271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, 1/2):

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PEFOCE. CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA 1ª CLASSE. EXIGÊNCIA DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. SOPESAMENTO ENTRE PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE NO TOCANTE AO CARGO E ÀS SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES. PRECEDENTES NO STF, STJ E NESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11º, CPC/15. APELO E REMESSA DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
 1.	Tratam-se de Remessa Necessária e Apelação Cível com o escopo de reforma sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE que julgou procedente o pedido autoral nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela  antecipada, assegurando à autora participação nas demais fases do certame público.
 2.	Autora submeteu-se ao Concurso Público para provimento no cargo de Auxiliar de Perícia 1ª Classe, da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, regulamentado pelo Edital nº 01/2011, obtendo aprovação na primeira etapa - prova objetiva e convocada para o Curso de Formação Profissional (Edital nº 2/2015, de 19.05.2015), que durante o referido curso culminou em sua reprovação no exame de capacidade física - 1ª oportunidade, sendo oportunizada uma segunda tentativa. Defende ser manifestamente ilegal e irrazoável a exigência do certame de capacidade física, por se tratar de avaliação absolutamente incompatível com o cargo disputado, o qual detém atribuições eminentemente técnicas, não dependendo de condicionamento físico para seu exercício.
 3.	Inobstante a previsão legal e editalícia da realização de teste físico em caráter eliminatório e classificatório, esta tem sido considerada desproporcional pelos tribunais pátrios quando se trata de cargos com atribuições eminentemente técnicas e científicas as quais prescindem de quaisquer das capacidades físicas elencadas na norma editalícia.
 4.	O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça firmam entendimento de que a exigência editalícia de capacitação física deverá guardar relação de proporcionalidade e razoabilidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos, verificando-se a relação de pertinência entre a mesma e a natureza do cargo público.
 5.	O princípio da vinculação ao edital regulador do concurso, há de ser ponderado com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de compatibilizar as atribuições do cargo de auxiliar de perícia, uma vez não requerendo habilidades como agilidade, flexibilidade ou capacidade respiratória, descabe exigir teste de esforço físico do candidato sob pena de sacrificar o direito do mesmo prosseguir no certame.
 6.	Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 37, I e II; e 97, da Constituição Federal.
Nas razões do recurso, aduz-se com a violação ao princípio da isonomia, impessoalidade e moralidade. Nesse sentido, alega-se que (eDOC 8, p. 17): 

 “(...) é totalmente isonômica e inconstitucional a decisão judicial que permitiu que a requerente/recorrida fosse isenta de prestar o exame físico, e, ainda assim, permanecesse integrada no curso de formação profissional. Tal situação é, sem dúvida, absurda. A recorrida foi injustamente beneficiada em detrimento de outros candidatos que cumpriram regularmente com as obrigações editalícias.”

Aduz-se, ainda, que (eDOC 8, p. 12):

“(...) como todos dos membros vinculados à Polícia Civil do Estado do Ceará, não apenas os médicos peritos possuem o porte de arma, mas como também os auxiliares de perícia, o que implica - não apenas por força legal, mas pelo próprio fato de poderem carregar arma em punho - em seu imediato vínculo com os órgãos de segurança pública, surgindo, por consequência lógico-jurídica, a discussão envolvendo os deveres inerentes ao cargo, mais precisamente o dever de agir (como autoridade policial) quando for assim exigido, inclusive em períodos de folga. Afinal, o médico perito e o auxiliar de perícia fazem parte da PEFOCE e, sendo este órgão vinculado legalmente à Polícia.
Assim, não é à toa a legitimidade do arcabouço legislativo do Estado do Ceará, que vincula os membros da PEFOCE à Polícia Civil, estabelecendo quanto à aqueles o mesmo regramento pertinente à admissão ao cargo, incluindo os testes de aptidão física, exatamente por levar em consideração o fato de que, além das atribuições de natureza técnico-científica inerentes ao cargo de médico perito, e, de forma bem distinta, de auxiliar de perícia (nível médio), estes servidores públicos são legalmente tratados como parte da carreira policial, possuindo, assim, porte de arma e, acima de tudo isto, uma obrigação LEGAL de agir quando assim for exigido.”

Assevera-se, por fim, que: (eDOC 8, p. 16)

“ao contrário do que fazer crer o acordão recorrido não há ausência de razoabilidade na previsão legal, eis que o cargo de Auxiliar de Perícia exige esforço físico, inclusive com a realização de trabalhos externos, não sendo, portanto, meramente de natureza técnico-científica.”

A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a mencionada afronta à Constituição Federal é meramente reflexa” (eDOC 10, p. 5).
É o relatório. Decido. 
Não assiste razão à parte recorrente.
O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação concluiu (eDOC 3, pp. 5-19):

“(...)
Na espécie, a discussão principal gira em torno da legalidade ou não de realização de teste de aptidão física, com caráter eliminatório, para aprovação da candidata autora no concurso para o cargo de Auxiliar de Perícia 1ª Classe, disciplinado pelo Edital nº 01/2011-PEFOCE.
Com efeito, depreende-se do Edital nº 001-PEFOCE, de 08 de dezembro de 2011, há previsão de serem os candidatos submetidos a exame de capacidade física durante o curso de formação profissional. (...)
(...)
Impende trazer à baila as disposições legais que tratam do caráter eliminatório e classificatório do teste de capacidade física, quais sejam, a Lei Estadual nº 15.014/2011 - Criação de cargos Integrantes da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE e a Lei Estadual nº 12.124/93 - Estatuto da Polícia Civil, respectivamente:
(...)
Pois bem, inobstante a previsão legal que ampara a argumentação do apelante, esta tem sido considerada desproporcional pelos tribunais pátrios quando se trata dos cargos com atribuições eminentemente técnicas e científicas as quais prescindem de quaisquer das capacidades físicas elencadas na norma editalícia, não se exigindo dos candidatos esforço para o desempenho de suas atribuições.
(...)
In casu, verifica-se que o teste de aptidão física exigido no concurso para o cargo de Auxiliar de Perícia 1ª Classe, disciplinado pelo Edital nº 01 - PEFOCE, tem previsão legal e no edital, porém entendo que esta exigência legal não é proporcional e razoável diante das peculiaridades do cargo em disputa no certame. A lei 14.055/08, no que diz respeito às atribuições do cargo de auxiliar de perícia, não estabelece os índices de eficiência no testo físico para que os candidatos obtenham aprovação, posto que o exercício de tal função se submete a caráter técnico e não de uso de força policial.”

Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, da legislação infraconstitucional de regência, bem como das cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF e a inexistência de afronta direta à Carta da República, uma vez que possível afronta Constituição, se existente, somente se viabilizaria de modo indireto ou reflexo.
Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 748162 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.141.715/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1.192.018; ARE 1138169/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.6.2018; e ARE 1.046.206/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.8.2017.
Ademais, esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a análise da apontada violação do princípio da legalidade demandar necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.
Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art.  932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
Publique-se. 
Brasília, 14 de março de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente